Tribunal: TJES
Processo: 0000650-89.2014.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000650-89.2014.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADOLFO BUSTEKE

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DEMOLIÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Maria de Jetibá contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, em razão da demolição indevida de imóvel pertencente ao autor. Ação de reparação civil ajuizada por Adolfo Busteke, sob alegação de que a edificação foi demolida arbitrariamente por servidores municipais após chuvas ocorridas na região, apesar da inexistência de risco iminente de desabamento, conforme laudo técnico. Sentença de parcial procedência condenando o Município ao pagamento de R$ 372.886,25 a título de danos materiais, R$ 118.500,00 por lucros cessantes e R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo Município de Santa Maria de Jetibá deve ser conhecida, diante de possível intempestividade; e (ii) analisar a adequação da sentença quanto à responsabilidade civil do Município e os consectários legais incidentes sobre a indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação interposta pelo Município é intempestiva, pois protocolada em 04/09/2024, após o término do prazo de 30 dias úteis contado a partir da intimação eletrônica, ocorrida em 22/07/2024, conforme os artigos 183, 219 e 1.003, § 5º, do CPC.

A jurisprudência do STJ estabelece que é ônus da parte recorrente observar a contagem correta dos prazos recursais,
nos termos definidos pela legislação processual, de modo que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não a exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei
(AgRg no AREsp 1825919/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1º/06/2021).

Em sede de remessa necessária, observa-se que a responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo prescindível a comprovação de culpa quando há ato comissivo do ente público. No caso, o laudo pericial atestou que não havia risco iminente de colapso da estrutura do imóvel demolido, inexistindo fundamento para a atuação administrativa extrema adotada.

O valor da indenização fixado na sentença observa os critérios de reparação integral, sendo devida a compensação pelos danos emergentes (R$ 372.886,25), pelos lucros cessantes (R$ 118.500,00) e pelos danos morais (R$ 4.000,00), este último arbitrado em patamar módico, mas mantido por ausência de recurso do autor.

A correção dos consectários legais se impõe por se tratar de matéria de ordem pública: (i) os juros de mora sobre os danos morais devem incidir desde o evento danoso, com base na taxa Selic, integrada à correção monetária pelo IPCA após o arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ); e (ii) para os danos materiais, a incidência da taxa Selic deve ocorrer de forma exclusiva desde o evento danoso, englobando juros e atualização monetária, vedada a cumulação com outros índices (Súmulas 43 e 54 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação não conhecida por intempestividade. Em remessa necessária, sentença mantida, com ajustes nos consectários legais.

Tese de julgamento
:

O prazo recursal para a Fazenda Pública é de 30 dias úteis, contados da intimação eletrônica, sendo ônus exclusivo da parte recorrente a correta observância da contagem do prazo, conforme a legislação processual.

A responsabilidade civil do ente público, quando decorrente de ato comissivo, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo prescindível a comprovação de culpa.

A indenização por danos materiais e lucros cessantes deve observar a incidência exclusiva da taxa Selic desde o evento danoso, evitando-se a cumulação com outros índices de correção monetária.

Os juros moratórios sobre danos morais devem incidir desde o evento danoso, calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária, sendo acrescida a correção pelo IPCA após o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927, parágrafo único; CPC, arts. 183, 219 e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1825919/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1º/06/2021; STJ, EDcl no REsp 1.676.623/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe de 21/02/2019; STJ, REsp 1.781.459/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 21/08/2020; TJES, Apelação Cível nº 0005329-93.2017.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 02/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 5005771-47.2021.8.08.0030, Primeira Câmara Cível, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, julgado em 20/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso e, por força da remessa necessária, alterar a sentença no tocante aos consectários legais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000650-89.2014.8.08.0056

APTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

APDO: ADOLFO BUSTEKE

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

DA INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO

De plano, verifico, de ofício, que o recurso interposto pelo Município de Santa Maria de Jetibá é intempestivo.

Isso porque, conforme informou o próprio recorrente,
“o município foi intimado pessoalmente no processo eletrônico no dia 22/07/2024”,
o que confirmo na aba “expedientes” na instância originária.

Assim, tem-se que o prazo de 30 (trinta) dias úteis (artigos 183, 219 e 1.003, §5º, todos do CPC) findou no dia 02/09/2024, revelando-se extemporâneo o respectivo protocolo realizado na data de 04/09/2024.

A propósito, registro que o colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou compreensão no sentido de que
"a contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei"
(AgRg no AREsp 1825919/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021).

Ressalto, ainda, que
“
a jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade
do Recurso Especial”
. (EDCL no RESP 1.676.623/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe de 21.2.2019) 7. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.781.459; Proc. 2018/0306455-0; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 02/06/2020; DJE 21/08/2020), motivo pelo qual, partindo dessa premissa, revela-se desnecessário intimar a parte para se manifestar previamente acerca do referido vício formal.

Pelo exposto, não conheço da apelação, por intempestividade.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Trata-se de remessa necessária oriunda da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, ao proferir sentença na
ação de reparação civil por danos materiais e morais,
ajuizada por
ADOLFO BUSTEKE
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante
“ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à (sic) título de indenização por danos morais. A este montante, devem ser acrescidos juros de mora de 01% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual engloba juros moratórios e correção monetária”
, bem como
“ao pagamento de R$ 372.886,25 (trezentos e setenta e dois mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos)à (sic) título de danos materiais, devendo incidir, correção monetária, com o índice previsto na tabela da CGJ/ES, desde a data do prejuízo até o momento da citação. A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente à taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo. STJ e reproduzido pelo eg. TJES”
.

Ao final, condenou, ainda,
“
ao pagamento de
R$ 118.500,00
(cento e dezoito mil e quinhentos reais)
à (sic) título de lucros cessantes
, devendo incidir
, correção monetária, com o índice previsto na tabela da CGJ/ES, desde a data do prejuízo até o momento da citação. A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente à taxa Selic, a qual engloba
juros moratórios e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo. STJ e reproduzido pelo eg. TJES
”
.

Pois bem.

Versa a demanda em tela sobre ação de reparação civil por danos materiais e morais, onde Adolfo Busteke sustentou que
“desde o ano de 1989, sem interrupção nem oposição de terceiros, possui como seu um ponto comercial com área de terras de 401,94 m2 (quatrocentos e um metros quadrados e noventa e quatro decímetros) onde está construída de 414,975 m2 (quatrocentos e quatorze metros quadrados e novecentos e setenta e cinco decímetros), localizado na rodovia Galerano Afonso Venturini, sn, São Luiz - Santa Maria de Jetibá/ES”,
conforme consignado na sentença.

Acrescentou que “
o referido imóvel já foi inspecionado desde a sua construção pela Prefeitura Municipal e a obra ocorreu com base em projeto arquitetônico e alvarás de construção com base na Lei de Posturas para obras, expedida pela requerida”
.

Nada obstante, informou que no ano de 2013, quando das chuvas ocorridas na região, servidores da prefeitura intervieram no local, para escoar a água que se acumulou em seu interior. Contudo, pontuou que o imóvel foi totalmente destruído, com a utilização de trator.

Por sua vez, a municipalidade aduziu na defesa apresentada que
“foi acionada pelos vizinhos do autor diante do risco de desabamento do restante do prédio. E, diante desta condição de risco constante e iminente sobre toda a edificação, que aparentava estar prestes a ruir foi solicitada a análise das condições físicas e estruturais do prédio a engenheiro da Prefeitura, que após atenta análise do caso condenou o edifício, atestando que ele desabaria a qualquer momento”
.

O julgador
a quo,
amparado na prova técnica realizada nos autos, acolheu, em parte, os pedidos formulados, tecendo a seguinte fundamentação:

“
Após detida análise dos autos e da prova técnica realizada, verifico que o expert constatou que ‘
não foram encontradas manifestações patológicas capazes de colocar a edificação em risco iminente de desabamento, sendo necessária apenas a interdição e a sinalização do local
’.

Além disso, o expert destacou que ‘
o imóvel comercial não possuía confrontantes do lado esquerdo e nem do lado direito, sendo necessária após a interdição apenas o isolamento e a sinalização da calçada, não havendo necessidade de demolição imediata da edificação, uma vez que a mesma estava regular com o Município e em virtude das evidências supracitadas
’.

[...]
o laudo apresentado, além de ter sido elaborado por profissional capacitado, respondeu satisfatoriamente todos os quesitos apresentados pelas partes, de forma que não vislumbro motivos para afastar as conclusões relatadas pelo
Expert.

Dito isso, a meu ver, deverá ser considerada de maior valor, no caso em apreço, a perícia produzida judicialmente.

Observa-se que o imóvel em questão não estava irregular para que se justificasse a demolição por parte da requerida, não há comprovação de realização de processo administrativo, bem como de risco evidente de desabamento do imóvel.

Insta salientar que a despeito do poder de polícia, a ação tomada pela parte requerida foi indevida e não se encontra amparada pelo exercício regular de direito (art. 188 do CC).

Dessa forma é evidente que a parte autora sofreu um dano material passível de indenização.

No laudo técnico do perito, foi constatado que o valor de mercado correspondente ao imóvel demolido é no valor de R$372.886,25(trezentos e setenta e dois mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), portanto entendo que é devido tal valor, evitando assim o enriquecimento ilícito.

Em relação ao pedido de lucros cessantes, a meu ver restou devidamente comprovado, eis que a parte requerente acostou aos autos contrato de locação (fls. 33) realizado pelo prazo de 5 (cinco) anos, cujo o valor da locação se daria pelos 3 primeiros meses no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e nos meses seguintes passaria a ser R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensal.

Considerando que o cumprimento do contrato de locação só não ocorreu por conta da demolição do imóvel, entendo que é devido lucros cessantes no valor de R$118.500,00 (cento e dezoito mil e quinhentos reais).

Por fim, no que tange ao pedido de danos morais, como se sabe, o Código de Processo Civil de 1973, a qual estava vigente na época do ajuizamento da ação, permitia a formulação de pedido de danos morais genéricos.

[...]

Neste ínterim, considerando
os critérios retro esposados,
fixo o quantum indenizatório em R$4.000,00 (quatro mil reais)”.

Após detida análise dos autos, não verifico elementos para alterar a conclusão alcançada na sentença.

Cinge-se a controvérsia no direito do autor ao recebimento de indenização por danos materiais e morais em decorrência da demolição do seu imóvel, diante das intervenções efetuadas pelo Município de Santa Maria de Jetibá para contornar as consequências das chuvas e alagamentos ocorridos no ano de 2013.

A responsabilidade aplicável ao caso é aquela estabelecida no §6°, do art. 37, da Constituição da República:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

Por sua vez, o Código Civil dispõe nos artigos 186 e 927, parágrafo único:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A teoria adotada no referido preceito constitucional é conhecida como risco administrativo e estabelece a responsabilidade civil objetiva do ente público, sendo desnecessária a comprovação de culpa, quando o ato praticado for comissivo, como no presente caso.

Na hipótese vertente observo que na perícia técnica realizada (fls. 245/269), cuja conclusão não foi ilidida por outro meio probatório, restou apontado o seguinte:

“No tocante à estabilidade construtiva,
não foi possível detectar evidências que venham demonstrar risco iminente de colapso da estrutura, concluindo-se a não necessidade de demolição imediata do imóvel pelo poder público
executivo, uma vez que o imóvel estava regular com o município, possuía um responsável técnico, todas as licenças concedidas pelo município, e foi edificado em área que não era proibida a ocupação, agravada pela situação de
não existir documentos técnicos e administrativos que embasassem a necessidade de demolição imediata
, cabendo naquele momento a interdição, isolamento e sinalização, para após isso notificação do proprietário para providências e reparos da edificação avaliada.

[...]

Quanto a análise dos eventuais prejuízos suportados pelo proprietário, informamos que o valor mais representativo ao imóvel em questão é de
R$ 504.708,65 (quinhentos e quatro mil, setecentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), referentes ao valor do imóvel na presente data e dos aluguéis
acordados com a antiga locatária, no período de 2014 a 2017”
.

Portanto, estabelecido o ato ilícito praticado pelo requerido e os danos dele decorrentes, não há dúvida que a obrigação de indenizar deve subsistir, estando os valores arbitrados na origem, nos patamares de R$ 118.500,00(cento e dezoito mil e quinhentos reais) a título de lucros cessantes e R$372.886,25 (trezentos e setenta e dois mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) em razão do dano emergente, em consonância com a apuração pericial. Assim, deve ser mantida incólume a condenação exarada.

No tocante aos danos morais, também não se verifica qualquer desacerto, pois a demolição indevida do imóvel do requerente ultrapassou o mero dissabor cotidiano, sendo possível compreender, de forma presumida, a angústia e aflição decorrentes da perda de um patrimônio que muitas vezes se leva anos para construir.

Acerca do valor arbitrado, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em que pese se possa considerar que comportaria fixação mais elevada, dada a gravidade da conduta e a repercussão do dano, entendo por manter incólume, diante da ausência de apelo da vítima.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, observo que a sentença, ao fixar a indenização por danos morais, deixou de observar o enunciado da súmula 54 do STJ, de modo que, tratando-se de ato decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir do evento danoso, calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária. A partir do arbitramento, deverá ser acrescida a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ) pelo IPCA, integrado à Selic.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. EXCLUSÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRAU DE CULPA MANTIDO. FIXAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 9. Os consectários legais devem observar as inovações trazidas pela Lei n. 14.905/2024: (i)
juros de mora incidentes desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), calculados com base na Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária; (ii) correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), integrada à Taxa Selic após a sentença
. [...] (TJES, Apelação Cível nº 0005329-93.2017.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara; Julg: 02/12/2024)

Lado outro, quanto aos danos materiais, constato também a necessidade de ajuste, pois em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, mostram-se aplicáveis as súmulas n.º 43 e 54 do STJ, de modo que o termo inicial de fluência, tanto dos juros, quanto da correção monetária, ocorre a partir do evento danoso (efetivo prejuízo), incidindo assim exclusivamente a taxa Selic, que já engloba juros e atualização monetária.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. PARCIAL ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. [...] 4. A incidência da Taxa SELIC como índice exclusivo para atualização do montante condenatório decorre de entendimento consolidado pelo STJ, pois, em casos de responsabilidade extracontratual, a Taxa SELIC já engloba juros moratórios e correção monetária, evitando a cumulação e configurando bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que o montante condenatório será atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, desde o evento danoso até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com outros índices. Tese de julgamento: 1. A nulidade de sentença proferida em ação distinta e pendente de julgamento não impede o regular processamento da presente demanda, uma vez que os pedidos coincidentes estarão sujeitos à coisa julgada material. 2.
Nos casos de responsabilidade extracontratual, a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, englobando juros moratórios e correção monetária, vedada a sua cumulação com outros índices
, sob pena de bis in idem. (TJES, Apelação Cível nº 5005771-47.2021.8.08.0030, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desª. Marianne Judice de Mattos; Julg: 20/02/2025)

Pelo exposto,
não conheço
do recurso interposto pelo Município de Santa Maria de Jetibá, por intempestividade. Na sequência, em sede de remessa necessária, promovo os seguintes ajustes na fixação dos consectários legais:
i)
quanto ao dano moral estabeleço a incidência de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária. A partir do arbitramento, deverá ser acrescida a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ) pelo IPCA, integrado à Selic;
ii)
quanto aos danos materiais, o termo inicial de fluência, tanto dos juros, quanto da correção monetária, deve ocorrer a partir do evento danoso (efetivo prejuízo), incidindo assim exclusivamente a taxa Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)